Tribunal: STF
Processo: Rcl 77882
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Eduardo Leandro da Cunha em face de acórdão proferida pela 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 5069238-46.2023.4.02.5101, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 5.090 e no ARE 673.256.



    Narra a parte reclamante que, na origem, cuida-se de "Ação Ordinária de Cobrança proposta perante a 33ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro por CARLOS EDUARDO LEANDRO DA CUNHA em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qual o Acórdão, nessas condições, negou provimento ao recurso visto a existência de precedente firmado pelo Plenário da Corte autorizar o julgamento imediato de causas que versem sobre mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma" (eDOC 1, p. 1). 



    Sustenta que "ao preferir a referida decisão, o r. Julgador deixou de observar, que o STF, por decisão do Ministro Flávio Dino, em 12/06/2024 , julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, sobre remuneração das contas ativas do FGTS" (eDOC 1, p. 9).



    Aduz que "nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 673.256 (ADI 5.090), este ínclito Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator no acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, qual seja, 12/07/2024, do qual, por intermédio dos Embargos de Declaração, acentuou que devido a modulação de efeitos ex nunc, conferidos em decisão proferida por esta Corte, garantiu que as Contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço deverão ser corrigidas pelo IPCA, sendo este o principal índice de recomposição monetária conforme inflação, QUE DECORRERIA A PARTIR DA DATA DE JULGAMENTO, QUAL SEJA, 12/07/24, INCLUINDO OS EFEITOS DA DECISÃO AS PARCELAS VINCENDAS, TAMBÉM POSTULADAS NA DEMANDA" (eDOC 1, p. 14-15).



    Salienta que “diante da EXISTÊNCIA de conta ativa de depósitos do FGTS, o empregado possui TODO O DIREITO a correção pelo IPCA, para que empregue para satisfação de determinada necessidade, na expectativa de lucro, uma vez que o trabalhador não deve ser punido, visto que A DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA PELO MM. JUÍZO DE 1º GRAU PERMANECEU USUFRUINDO DA PREMISSA DEFENDIDA PELO VOTO VENCIDO, que visava defender a remuneração das contas do FGTS somente a partir de 2025" (eDOC 1, p. 16). 



    Assevera ser "EVIDENTE que a decisão lavrada pela 6ª Turma Recursal Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro relatada nesta Reclamação, afronta a autoridade da decisão de Supremo Tribunal Federal sobre o decidido em julgamento da ADI 5.090" (eDOC 1, p. 16-17).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, confirmando-se a liminar, cassando a decisão proferida na Ação Judicial de nº 5069238-46.2023.4.02.5101/RJ, movida por CARLOS EDUARDO LEANDRO DA CUNHA, em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou, alternativamente, seja determinada a suspensão dos atos processuais Ação Judicial de nº 5069238-46.2023.4.02.5101, até a publicação do julgamento desta Corte Suprema” (eDOC 1, p. 25).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADI 5.090, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedente a ação para determinar: (i) a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e (ii) nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, que caberá ao Conselho Curador do Fundo definir a forma de compensação.



    Naquela oportunidade, o Tribunal atribuiu efeitos ex nunc à decisão, para que seus efeitos ocorram a partir da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. O julgado foi sintetizado na seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.”



    Como se nota, não houve, no julgamento da ADI 5.090, a determinação de aplicação do IPCA para a correção dos depósitos de FGTS em substituição à TR.



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de que o acórdão reclamado violou o precedente suscitado, uma vez que não teria determinado a correção dos depósitos de FGTS, efetivados a partir da data do acórdão da ADI 5.090, pelo IPCA.



    Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 4, p. 174-176):



    “A remuneração aplicável ao Fundo de Garantia por Tempo no Serviço - FGTS é feita pela mediante a aplicação da taxa referencial (TR) e juros capitalizados de 3% ao ano, segundo as disposições contidas no art. 13 da Lei n.º 8.036/1990 c/c art. 17 da Lei n.º 8.177/1991.



    A discussão acerca da correção monetária dos depósitos vertidos em contas fundiárias já havia sido analisada pelo pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1614874/SC (Tema 731), pela sistemática de Recurso Repetitivo, quando fixou a seguinte tese:



    “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”



    Recentemente, em 12/06/2024, no julgamento da ADI 5090/DF pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal - STF, por maioria, e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento:



    a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e 



    b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.



    Nesse cenário, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, quanto à necessidade de adoção de outros índices de correção monetária, em substituição à TR, por esta não ter se mostrado um índice eficiente no combate à diminuição do valor depositado em decorrência da inflação, em evidente prejuízos aos trabalhadores, a controvérsia se encontra superada após a manifestação da Corte Constitucional, no sentido de atrelar a rentabilidade mínima das contas fundiárias ao IPCA, cabendo ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação quando a remuneração dessas contas não alcançar o índice eleito.



    Entretanto, considerando os efeitos prospectivos do direito reconhecido no julgamento da ADI 5090/DF, o novo regramento não terá incidência sobre tempo pretérito, passando a valer a partir de 17/06/2024, data da publicação no DJe da ata do julgamento.



    Destaca-se, outrossim, que a ausência do trânsito em julgado da ADI 5090/DF não obsta a aplicação do entendimento nela externado para o julgamento do presente recurso, haja vista seu efeito erga omnes, inclusive com aplicação imediata pelos tribunais inferiores (STF, RE 1129931AgR/SP, 2ª Turma, Ministro Gilmar Mendes, julgado em 17/08/2018, Publicação 27/08/2018), consoante o principio da hierarquia de instâncias.



    A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão por ele proferida, pela qual é declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento (STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 4867/PB; publicação em 06/10/2020).



    Portanto, tendo em conta a dinâmica de precedentes vinculantes vigente no sistema processual brasileiro, a manutenção da improcedência, na forma supra, é medida que se impõe, em razão da irretroatividade dos efeitos do julgado (efeitos ex nunc) e também porque mantida a forma legal de correção, estabelecendo-se apenas uma garantia prospectiva contra a perda no poder de compra do trabalhador, em período no qual a inflação vier a superar a rentabilidade do FGTS, quando, então, incumbirá ao Conselho Curador do Fundo providenciar a forma de compensação.



    Destarte, considerando (i) que a causa de pedir desta ação era a defasagem nas correções dos depósitos fundiários em decorrência da aplicação do índice legalmente estabelecido, o qual restou mantido na ADI 5090, e que (ii) os seus efeitos a todos vinculam, de modo que a Caixa Econômica Federal, enquanto agente operador do FGTS, e o Conselho Curador, enquanto gestor, deverão adotar as medidas pertinentes para que as contas de FGTS sejam, doravante, automaticamente reajustadas na forma estabelecida. E, apenas nos casos posteriores a 17/06/2024, em que comprovadamente seja apontada incorreção da remuneração fixada ou omissão do Conselho Curador, quanto à aludida compensação equitativa, quando a TR não acompanhar o IPCA, é que surgirá interesse de agir por parte do titular da conta fundiária a respeito do tema.



    (...)



    Assim, a manutenção da improcedência na forma supra é medida que se impõe, conforme precedente nº 5009647-04.2020.4.02.5120 da Relatora Karla Nanci Grando.” (Destaques no original)



    Sendo esses os fundamentos do ato reclamado, constata-se que a autoridade reclamada proferiu decisão em harmonia com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.090, pois a conclusão adotada no paradigma não alcança a pretensão da parte reclamante de ter as parcelas do FGTS corrigidas por outro índice que não a TR.



    Logo, o ato reclamado não colide com o entendimento a que chegou esta Corte, não servindo o manejo da reclamação como sucedâneo de recurso ou das ações autônomas de impugnação. Nesse sentido, em casos análogos, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 76.982, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25.03.2025; Rcl 73.403-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13.12.2024; Rcl 73.366-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02.12.2024; e Rcl 73.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07.11.2024.



    No que diz respeito à alegada violação ao entendimento firmado no ARE 673.256, melhor sorte não socorre ao reclamante, pois a reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundado em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, o seguinte julgado:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DE RONDÔNIA. ILEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR INVALIDEZ A EX-DEPUTADO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS SEM EFEITOS VINCULANTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO." (Rcl 69.575-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 05.09.2024)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente